Tribunal: STF
Processo: HC 210750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrícia Marys de Almeida Gonçalves em favor de Leandro Pimenta Tonelis contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 671.985/RJ.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 35 c/c art. 40, III, IV, V e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que tanto a pena-base como a causa de aumento teriam sido aumentadas por considerações genéricas quanto à gravidade do delito, não a partir dos elementos da conduta do paciente (p. 11)



    Aponta o mesmo proceder para o indevido agravamento do regime inicial de cumprimento da pena. (p. 16)



    Alega que codenunciados pelo mesmo crime, mas sentenciados em processo desmembrado, receberam pena sensivelmente inferior à sua, a qual lhe deveria ser estendida. (p. 17)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena do paciente, fixando-se a pena-base e o grau de aumento no patamar mínimo, ou, subsidiariamente, estendendo-lhe os efeitos da condenação dos codenunciados, fixando-se a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.



    Foi interposto recurso interno do ato coator, ainda não julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão da apelação que manteve a condenação do paciente:



    “Quanto à dosimetria e ao regime prisional, o Tribunal local manteve a decisão originária nos termos abaixo transcritos (e-STJ fls. 62/64):



    Passa-se à análise da dosimetria da pena, onde repousam as demais insurgências defensivas.



    Inicialmente, ressalta-se que os acusados apresentam as mesmas circunstâncias pessoais, tendo havido aplicação das mesmas penalidades pelo juízo de piso, razão pela qual faz-se em conjunto a análise da dosimetria de suas penas.



    No tocante à pena-base, laborou com acerto o douto sentenciante ao proceder à exasperação da pena nesta fase, sob a seguinte fundamentação:



    ‘(....) Atento às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que as penas-base devem ser fixadas acima do mínimo legal em razão dos péssimos comportamentos sociais dos réus e das graves consequências de suas condutas para a saúde pública e para a sociedade desta Comarca.



    (...) Com efeito, o vasto acervo probatório constante dos autos comprova, de forma indubitável, que as circunstâncias judiciais do crime em comento não destacam maior ou menor gravidade em seu modus operandi, uma vez que os réus tinham posições relevantes na estrutura da organização criminosa e que, consoante já acima sopesado, as participações de uns eram a de contato com outros acusados para efetuar a distribuição das drogas a serem revendidas, enquanto outros tinham o contato direto com os usuários, outros ainda desempenhavam a função de alertar sobre a possível presença policial, a fim de que houvesse tempo suficiente para proceder a retirada de qualquer droga existente no local, destacando-se também que uns tinham sob sua responsabilidade a movimentação financeira do organismo delituoso e, finalmente, outros faziam o que se pode denominar "segurança" da organização criminosa, todos, enfim, auxiliavam-se nas tarefas inerentes ao funcionamento da organização, suprindo-se mutuamente quando um estava sem estoque para atender à demanda do outro, tudo devidamente comprovado pelos seguros depoimentos prestados, sob o indispensável crivo do contraditório, pelo Delegado da Polícia Federal, responsável pela operação e pelos Agentes Policiais, que empenharam- se no desmantelamento da quadrilha’.



    É forçoso destacar que o agir criminoso dos apenados demonstra uma culpabilidade exacerbada, levando-se em conta, especialmente, a quantidade de envolvidos na prática delitiva, bem como a complexidade organizacional e financeira do grupo, que agia em vários ramos e em várias cidades do país e ainda contava com alto poderio bélico […]



    Desta feita, restando a fundamentação idônea e estando o quantum estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão unitária mínima.



    Na segunda fase não há moduladores a serem sopesados.



    Na terceira fase, consoante alhures fundamentado, imperiosa se faz a manutenção da incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 40, III, IV, V e VI da Lei de Drogas, cabendo a manutenção da exasperação na fração de 2/3.



    Nesse ponto, cumpre destacar que o patamar de aumento foi devidamente fundamentado no corpo da r. sentença, estando de acordo com gravidade concreta do delito, conforme trecho em destaque:



    ‘Por fim, no que se refere às causas de aumento de pena, tanto a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, quanto àquela extraída das conversas telefônicas interceptadas, são plenamente aptas a comprovar que as drogas revendidas pelos acusados neste município eram provenientes do Estado de São Paulo, mais precisamente de São José dos Campos, segundo se extrai dos depoimentos colhidos nestes autos e nos processos 0020233-62.2009.8.19.0045 e 0013952057.2010.8.19.0045, desmembrados deste, nos quais se infere que as vendas de entorpecentes eram exercidas pelos integrantes da quadrilha, dentre outros pontos, nas proximidades de escolas e de outros estabelecimentos constantes do rol inserto no inciso III do art. 40 da Lei n°. 11.343/03 e que, ainda, eram utilizados menores e armas para o - sucesso- da empreitada criminosa’.



     Assim, mantém-se a reprimenda final no montante de 06 anos e 08 meses de reclusão e 1.200, no coeficiente mínimo.



     No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese a menção equivocada da sentenciante de piso ao disposto no § 1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90, é forçoso destacar que a gravidade em concreto do delito, com toda a dinâmica da organização criminosa, justifica a manutenção do regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 § 2º, “a” e § 3º do Código Penal e em consonância com o disposto no Verbete nº 440 das Súmulas do STJ e enunciados nº 718 e 719, do STF’”. (eDOC 5, p. 7)



    Percebe-se que o acórdão está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Lembro que não há qualquer invalidade na fixação das penas a partir das características da associação criminosa, mesmo que disso resulte a equivalência de pena para diferentes tipos de participantes. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PARTICULARIDADES DA AÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Particularidades acidentais relacionadas ao delito de associação criminosa (como grau de especialização, poderio econômico, grande quantidade de integrantes e intensidade da convergência associativa), desbordam dos elementos inerentes ao tipo, eis que sua ausência, por si, não traduziria atipicidade. Tais singularidades, em verdade, vinculadas ao maior desvalor da ação, qualificam-se como circunstâncias a serem legitimamente ponderadas como circunstâncias judiciais, de modo que não destoam das atribuições constitucionais conferidas ao Estado-Juiz no que toca à individualização da reprimenda. 3. A exasperação da pena não destoa dos limites da legalidade, sendo que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92). 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 135.375 AgR, rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.10.2016)



    Por outro lado, o pedido de extensão na forma do art. 580 do CPP deve ser dirigido à autoridade que fixou a pena dos codenunciados, que avaliará de seu cabimento. O ato coator originário deste writ é o acórdão condenatório do paciente, em que não se discute o direito à extensão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente